Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o termo de autorização e responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de paciente acobertado por plano de saúde não é instrumento hábil a ensejar a responsabilização do signatário de tal documento, nas hipóteses em que a seguradora se recusa a ressarcir os custos com os procedimentos necessários à plena recuperação da higidez física e psíquica do segurado-paciente e quando o termo em epígrafe é assinado de forma genérica.
2. Ademais, este Tribunal também possui entendimento consolidado segundo o qual “diante da hipótese de ausência de cobertura de um procedimento pelo plano de saúde, seja por negativa de pagamento, seja por omissão quanto à cobertura ou não, deve o hospital comunicar imediatamente o fato à paciente, bem como o valor total de seu custo, a forma de pagamento, para que possa avaliar suas possibilidades, bem como procurar o plano de saúde e tomar as providencias que lhe sejam cabíveis” (Acórdão n.o 1.103.285, 20110110031177 APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: 214/234), providência que não foi adotada pela apelante no presente caso (a única notificação comprovada nos autos diz respeito à ulterior informação sobre a negativa, ou seja, de cobrança administrativa do próprio hospital).
3. A r. sentença se afigura escorreita quando reconhece que não basta a atividade técnica hospitalar diligente, sendo imperativa também a atuação transparente quanto ao dever de informação, pelo nosocômio (art. 5o, inc. XIV, da Constituição). No caso em tela, como não foi demonstrado a prestação de comunicação clara, a falha na prestação do serviço da apelante repercutiu diretamente na liberdade de contratar da parte vulnerável e gerou a legítima expectativa à apelada e seus familiares de que os procedimentos seriam realizados sem custos pessoais, sendo todas as cobranças realizadas contra a operadora do plano de saúde.
4. Ante a violação à norma consumerista, não prospera o argumento sob o alegado exercício regular de direito na cobrança das despesas hospitalares empreendida pela apelante, nos presentes autos.
5. Negou-se provimento ao apelo.